Tribunal: TJSP
Processo: 2385894-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Polo passivo ocupado pelo espólio, sem indicação do inventariante ou de qualquer outra pessoa capaz de receber a citação – Determinação para que a Municipalidade decline, no prazo de 180 dias, a qualificação completa do inventariante (art. 75, VII, e art. 614, ambos do CPC e art. 1.797 do CC), sob pena de indeferimento da inicial – Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Polo passivo ocupado pelo espólio, sem indicação do inventariante ou de qualquer outra pessoa capaz de receber a citação – Determinação para que a Municipalidade decline, no prazo de 180 dias, a qualificação completa do inventariante (art. 75, VII, e art. 614, ambos do CPC e art. 1.797 do CC), sob pena de indeferimento da inicial – Impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal – Temeridade da prática de atos inúteis – Municipalidade que, conquanto obrigada a cobrar seus créditos, não está isenta do dever processual de instruir adequadamente o feito – RECURSO DESPROVIDO.